Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A ALTERAÇÃO DO VOO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1274526 ao argumento de obscuridade quanto os motivos e fundamentos que nortearam a manutenção da condenação. Alega ausência fundamentação; violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto a fixação do valor da reparação; bem como intenção de prequestionamento dos artigos 489, II e §1o, II do CPC, 186, 738, 886, 927 e 944 do Código Civil, além de violação a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV e art. 93, IX, da CF) e contraditório e ampla defesa (art. 5o, LVI e LV, da CF).

2. A obscuridade atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de clareza no ato decisório sobre ponto relevante, capaz de gerar dúvidas quanto a sua compreensão, não quando o embargante alega existência do referido vício na intenção de buscar reapreciação da matéria na tentativa de obtenção de decisão favorável.

3. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pela recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, qual seja, dever de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços por descumprimento do dever de informação ao consumidor quanto a alteração do horário do voo, que acabou por culminar na perda do embarque, além de prestação de assistência material deficiente, caracterizada pela realocação dos passageiros em voo de outra companhia, com destino a cidade distinta da contratada.

4. Conforme fundamentado no acórdão embargado “o dano moral está configurado pela falha na prestação de serviço da ré que não informou os autores quanto a alteração do voo e ocasionou a perda do embarque, com necessidade de realocação em voo destinado a outra cidade, conclusão do trajeto mediante deslocamento via terrestre, com chegada ao destino final 12 horas após o horário inicialmente previsto. Desse modo, tem-se por configurada a violação de direito de personalidade, com específica ofensa à honra, dignidade e sossego, cujo transtorno e desconforto ultrapassam o mero aborrecimento vivenciado em relações cotidianas.”

5. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da ré quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.

6. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.

7. Observo que mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.

8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.